Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707755-86.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL SOARES DOS SANTOS APELADO: PAULO SERGIO JORDAO NEIVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MANOEL SOARES DOS SANTOS contra PAULO SÉRGIO JORDÃO NEIVA em face de Sentença que indeferiu o pedido na exordial. O Apelado PAULO SÉRGIO JORDÃO NEIVA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência, juntando apenas o extrato de conta corrente referente ao mês de dezembro. Ante o exposto, intime-se o Apelado PAULO SÉRGIO JORDÃO NEIVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, com declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 16:06:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador